Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. MÚTUO BANCÁRIO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da base de cálculo dos honorários de advogado fixados na sentença; b) da possibilidade de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados em decorrência de transferências bancárias realizadas mediante ilícito perpetrado por terceiro.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que o demandante não teve “cautela com relação à guarda de seus dados bancários” não é suficiente para isentar a sociedade anônima da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. Aliás, a captura de dados de acesso à conta, ensejando a solicitação de um empréstimo no valor de R$ 101.618,15 (cento e um mil, seiscentos e dezoito reais e quinze centavos) e realização de 6 (seis) transferências bancárias, permite concluir que o sistema de proteção da conta e controle de operações apresenta vulnerabilidade. 3.2. Quanto ao mais, diante da análise dos autos observa-se que as transferências efetuadas ilicitamente totalizaram a quantia de R$ 40.980,00 (quarenta mil, novecentos e oitenta reais), realizadas no dia 3 de agosto de 2022 e no intervalo de poucos minutos.
4. O Código de Processo Civil estabelece em seu 85, § 2o, que o valor referente aos honorários de advogado deverá observar, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 4.1. Por ser possível aferir, no caso concreto, o valor da condenação, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios residuais.
5. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, de acordo com a interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 5.1. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. Valor referentes aos honorários de advogado mantido. Majoração indevida.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.